Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E IMPEDITIVOS. ARTIGO 7o, CAPUT, E ARTIGO 9o, INCISO V, DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DO DECRETO PRESIDENCIAL PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, o indulto de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Se o Decreto 12.338/24 previu, de forma expressa, o indulto aos apenados por penas privativas de liberdade que tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos, sem a restrição de que se referiram apenas às reprimendas circunscritas ao crime comum (art. 9o, V), incabível ao Poder Judiciário restringir o alcance do Decreto Presidencial, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes.
3.A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
4. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de indulto, qual seja, o cumprimento de 2/3 da sanção referente ao crime impeditivo e de 25 anos de pena até o marco temporal de 25 de dezembro de 2024, interpretando sistematicamente os artigos 7o, caput e o artigo 9o, inciso V, do Decreto Presidencial.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.